Tribunal: STF
Processo: ARE 1179923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO (GDASST). EXTENSÃO AOS INATIVOS. TEMA 153 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO (GDASST). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). APOSENTADOS E PENSIONISTAS. VANTAGENS DE NATUREZA PRO LABORE. PREVISÃO LEGAL DE PERÍODOS EM QUE TAIS GRATIFICAÇÕES ASSUMIRAM CARÁTER DE VANTAGEM GENÉRICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 



    1. É copiosa a jurisprudência deste Tribunal e do STJ no sentido de que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, prevista no Decreto 20.910/32 a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza.



    2. O STF decidiu que ‘Reconhecido e provido, em parte, para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º, parágrafo único da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passará a ser de 60 (sessenta) pontos’ (STF, RE 476.279-0/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 29.04.2007).



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu questão de suma importância no que diz respeito ao tratamento paritário entre ativos e inativos, com vistas a preservar a garantia de que os proventos de aposentadoria dos servidores inativos e pensionistas — que detivessem tal condição ou possuíssem os requisitos para tanto na data de promulgação da EC 41/2003 — serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade (art. 7º, EC 41/2003).



    4. A GDATA, assim como a GDASST, embora concebida para ser uma gratificação pro labore faciendo — ou seja, atribuída ao servidor individual e especificamente, em razão do seu desempenho, devidamente avaliado pela administração — vem sendo recebida pelos servidores da ativa de forma generalizada, sem qualquer critério de avaliação do servidor que a recebe exclusivamente pelo fato de ser servidor. Precedentes deste Tribunal.



    5. A MP nº 43/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, tão-somente determinou a substituição da GDASST pela GDPST, havendo que ser reconhecido o direito à continuidade do pagamento da Gratificação de Desempenho aos demandantes.



    6. Defende o Sindicato que a GDPTS deve ser paga para os Servidores em 80 pontos e não 60 pontos, como ficou consignado no dispositivo da sentença. Neste ponto, de ser acolhida a pretensão dos recorrentes. Deve-se, portanto, implantar a GDPST em favor dos aposentados/pensionistas enquadrados no art. 7º da EC 41/2003, de acordo com o critério de atribuição de pontos em função do desempenho institucional (máximo de oitenta pontos), conforme art. 5º-B, § 2º, II, da Lei 11.355/2006 (alterada pela Lei 11.784/2008), ressalvada a hipótese de os pensionistas não disporem de paradigma de atividade, circunstância em que a pontuação será de 80 pontos, conforme art. 5º-B, § 5º, da Lei 11.355/2006, alterada pela Lei. 11.784/2008.



    6. Sobre as parcelas atrasadas, deverão incidir juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP nº 2.180-35/2001), a contar da citação e correção monetária os moldes estatuídos pela Resolução nº 561/2007, do Conselho da Justiça Federal, que padronizou o Manual de Cálculos da Justiça Federal. A partir da edição da Lei 11.960, deve esta ser aplicada.



    7. Este Egrégio Tribunal, quando da apreciação de julgados da mesma matéria, tem entendido razoável, diante da natureza e do grau, complexidade da causa, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da condenação.



    8. Remessa oficial e Apelação da União não providas. Apelação do Sindicato provida” (fls. 80-81, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 119, e-doc. 2).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; a al. a do inc. II do § 1º do art. 61; e os §§ 3º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que “a GDASST é atribuída em razão do desempenho — individual e institucional — e tem por finalidade incrementar a produtividade dos órgãos da Administração Pública” (fl. 142, e-doc. 2).



    Sustenta que, “quanto aos inativos, por mera questão de conveniência e oportunidade no que diz respeito à política remuneratória dos servidores públicos, a Lei nº 10.483/2002 determina: (...). Assim, de abril de 2002 a maio de 2004, os aposentados e pensionistas perceberam GDASST no nível 10 pontos e a partir dessa data, passaram a 30 pontos” (fls. 142-143, e-doc. 2). 



    Assevera que a “gratificação em tela carece de semelhante generalidade, não sendo devida ao completo universo dos agentes públicos federais. Muito pelo contrário. Está por lei atribuída a apenas uma estreita minoria de servidores, alcançada pela própria Lei nº 10.483/02 (art. 1º), e que tenha, optado por integrar a Carreira da Seguridade Social e Trabalho” (fl. 144, e-doc. 2).



    Pede “que esse Egrégio Tribunal se digne de receber, conhecer e dar provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido (...) e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial” (fl. 167, e-doc. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo seguinte fundamento:



     “A petição recursal é absolutamente genérica, não se verificando a preocupação do recorrente em impugnar os fundamentos do acórdão atacado. O recurso extraordinário foi manejado como se recurso ordinário fosse. Não foi apontada especificamente violação a nenhum dispositivo constitucional e, em muitos casos, foram alegadas matérias infraconstitucionais, que não legitima interposição de recurso extraordinário” (fl. 31, e-doc. 3).



    4. Neste agravo, a agravante impugna a decisão agravada, afirmando ser “incontestável a conclusão de que há discussão sobre ofensa direta à Constituição Federal no recurso extraordinário, não sendo, assim, providência processualmente adequada a negativa de trânsito ao recurso excepcional” (fl. 39, e-doc. 3). 



    Pede a reforma da decisão agravada e a admissão do recurso extraordinário.



    5. Em 18.12.2018, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos processuais pertinentes, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral à matéria em debate no Tema 409 (e-doc. 5).



    6. No exercício do juízo de retratação, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido:



    “PROCESSUL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCÍCIO. 1. Retornaram os autos da Vice-Presidência para possível exercício de juízo de retratação, em relação aos termos do julgamento dos embargos de declaração que se seguiu à definição do tema 409; 2. O paradigma resolve sobre o termo final do pagamento da GDPST em igualdade de condições entre ativos e inativos, e esse assunto não fora discutido no acórdão, de modo que não se pode dizer que este julgado esteja em contradição com o paradigma; 3. Juízo de retratação não exercido” (fl. 55, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Há de se afastar o fundamento da decisão agravada, pois o recurso extraordinário apresenta estrutura processual adequada e razões expostas de forma compreensível.



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    8.  O voto condutor do acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “Lançando uma análise mais detida sobre os preceitos da Lei nº 10.404/2002 e também sobre disposições a respeito da matéria trazidas pela Lei nº 10.483/2002, constato que assiste razão à parte autora em relação a certos períodos, em que tais gratificações de desempenho foram pagas como vantagem de caráter geral, indistintamente a todos os servidores ativos, sem que se levasse em consideração qualquer avaliação quanto ao desempenho individual do servidor ou de natureza institucional.



    Dessa forma, verifica-se que, de 01 de fevereiro de 2002, data em que entrou em vigor a Lei nº 10.404/2002, a maio do mesmo ano, quando foi editado o regulamento da GDATA, através do Decreto nº 4.247/2002, a gratificação em questão assumiu caráter de vantagem geram. Com efeito, nesse período, por força do art. 6º da lei que instituiu a GDATA foi paga indistintamente a todos os servidores ativos na mesma pontuação, sem qualquer variação em razão de desempenho pessoal do servidor.



    Assim, impõe-se o deferimento aos aposentados, no período apontado, da vantagem em foco de acordo com a mesma pontuação (37,5) previsa para todos os servidores em atividade, sob pena de afronta ao art. 40, § 8º da Constituição Federal, consoante expendido supra.



    A propósito, o assunto foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, tendo a Corte se posicionado no mesmo sentido do que aqui restou defendido, segundo o julgado abaixo ementado: (...).



    O raciocínio é simples e consiste no fato de que a GDATA, assim como a GDASST, embora concebida para ser uma gratificação pro labore faciendo — ou seja, atribuída ao servidor individual e especificamente, em razão do seu desempenho, devidamente avaliado pela administração —, vem sendo recebida pelos servidores da ativa de forma generalizada, sem qualquer critério de avaliação do servidor, que a recebe exclusivamente pelo fato de ser servidor” (fls. 73-74, e-doc. 2).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.154, Tema 153, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA deve ser paga aos inativos de acordo com os valores estabelecidos pelas leis disciplinadoras do instituto que se sucederam. 



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 597.154-RG (Tema 153 da repercussão geral):



     “Desta forma, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, na linha do que decidido no julgamento do RE 476.279 e do RE 572.052, de modo que a fixação da GDATA/GDASST, quanto aos servidores públicos inativos, obedeça aos critérios aplicáveis aos ativos. Em consequência, incidirão as sucessivas leis de regência, para que a GDATA seja concedida aos servidores inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos, no período de fevereiro a maio de 2002; para que de junho de 2002 a abril de 2004 a concessão se faça nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 10.404, de 2002; e para que no período de maio de 2004 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação (art. 1º da Medida Provisória nº 198, de 2004, convertida na Lei nº 10.971, de 2004), a gratificação seja concedida aos inativos nos valores referentes a 60 pontos” (DJe 10.3.2009).



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA. EXTENSÃO. INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pacificada na Súmula Vinculante 20. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 831.325-AgR, Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO–OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR (GDATEM) – EXTENSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DESSA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 869.841-AgR-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.12.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDATA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.02.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 855.058-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA GDATA E DE GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR GDATEM. SÚMULA VINCULANTE N. 20. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI n. 811.049-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2011).



    Posteriormente, este Supremo Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 20, com o objetivo de “realmente por fim a uma série de processos múltiplos que existem sobre o tema” (Proposta de Súmula Vinculante n. 42, voto do Ministro Dias Toffoli), cujo teor é o seguinte:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”.



    Nada há, pois, a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora